Tribunal: TJBA
Processo: 8066681-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066681-55.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL DA PAIXAO BISPO

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARCELO MIRANDA, DANIEL GERBER

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta em razão de descontos indevidos realizados em benefício previdenciário do autor por suposta filiação a entidade associativa.

2. A sentença reconheceu a inexistência do vínculo jurídico, determinou a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por dano moral em R$ 2.000,00. O autor pleiteia a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$ 2.000,00 arbitrado a título de indenização por dano moral é adequado à reparação dos prejuízos suportados por pessoa idosa submetida a descontos indevidos em seu benefício previdenciário, diante de filiação fraudulenta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o desconto indevido em benefício previdenciário, mediante filiação fraudulenta a associação, enseja dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

5. A reparação deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, considerando a natureza alimentar do benefício e a condição de hipervulnerabilidade do consumidor.

6. Em conformidade com precedentes de casos semelhantes, reputa-se adequado o valor de R$ 5.000,00 para a reparação por dano moral, de modo a garantir justa compensação e eficácia pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8066681-55.2024.8.05.0001, em que é apelante,
MANOEL DA PAIXÃO BISPO
, e apelado,
UNIAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - UNSBRAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo da parte Autora, nos termos do voto do Relator.